Tribunal: TJSP
Processo: 1011295-17.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de imissão de posse. Sentença de extinção sem julgamento do mérito. Inconformismo do autor. Descabimento. Réu detém a posse do imóvel na qualidade de proprietário do bem. Ilegitimidade passiva reconhecida. A questão relacionada ao contrato firmado entre autor e construtora deve ser dirimida em ação própria. Sentença mantida. Art. 252 do RITJSP. Recurso improvido.